Tribunal: TJSP
Processo: 2292175-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA DA OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA DA OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. valor FIXADO ADEQUADAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.